Tribunal: TJPA
Processo: 0001361-68.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001361-68.2017.8.14.0009

APELANTE: KERLISON WILLIAMS LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0001361-68.2017.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Bragança

APELANTE: KERLISON WILLIAMS LIMA DA SILVA (Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, I e II, do CP, conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ANTE A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE INVESTIGATIVA EM RAZÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO – ainda que não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP para reconhecimento do réu pela vítima, tal inobservância trata-se de mera irregularidade, sendo patente que,
in casu
, a condenação teve suporte em outras provas produzidas, tanto na fase de inquérito, como as produzidas em juízo, com oitiva dos policiais responsáveis pela prisão do ora apelante, que confirmaram ter o mesmo sido reconhecido presencialmente

pela vítima durante a

fase investigativa –
2)

DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO – IMPROVIMENTO – desnecessária a apreensão da arma de fogo quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova – inteligência da súmula nº 14 deste TJEPA –
3)
DECOTE DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO – pluralidade de agentes referida pela vítima na fase investigativa e corroborada pelo depoimento dos policiais ouvidos em juízo, bem como pelas circunstâncias em que o bem subtraído foi apreendido, em poder do genitor do corréu ARISON –
4)
DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA para manter sua proporcionalidade com a pena corporal, arbitrada no mínimo e majorada na fração legal mínima -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, porém, de ofício, redimensionada a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
porém, de ofício, redimensionar a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão do Plenário Virtual de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 14 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14h do dia 21 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Junor
.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KERLISON WILLIAMS LIMA DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança, que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP, conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018
, cominando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 106 (cento e seis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia, inicialmente, sua absolvição por insuficiência de provas, sob alegação de nulidade dos procedimentos de reconhecimento do réu na fase investigativa, em razão de inobservância do rito do art. 226 do CPP. Alternativamente, requer o decote da majorante do uso de arma de fogo, em razão da não apresentação do artefato, bem como o decote da majorante de concurso de agentes.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 29/01/2017, por volta das 04h, uma guarnição da polícia militar foi acionada pela vítima
ROBERT WILLIAM TAVARES PAES, noticiando que teve roubada sua motocicleta por dois indivíduos conhecidos pelas alcunhas de “Kel”, posteriormente identificado como
KERLISON WILLIAMS LIMA DA SILVA,
e “Cariri”, identificado como ARISON MANOEL RODRIGUES DA SILVA. Narrou a vítima que, durante a abordagem, KERLISON portava uma arma de fogo e ARISON portava um terçado.

Prossegue a exordial que a vítima indicou onde os criminosos poderiam ser encontrados, tendo guarnição policial logrado prender KERLISON em sua residência, sendo o mesmo reconhecido pela vítima, mas não encontrado ARISON, tendo o genitor deste, chamado João Rodrigues, buscado localizar o filho, deslocando-se até a zona rural com esse intuito, logrando recuperar a moto roubada, mas não conseguindo localizar seu filho, que evadiu-se para local desconhecido.

O feito foi desmembrado em relação ao corréu ARISON MANOEL RODRIGUES DA SILVA, em razão do mesmo não ter sido localizado, nem respondido ao chamado editalício, prosseguindo os presentes autos apenas em relação a
KERLISON WILLIAMS LIMA DA SILVA.

Após a instrução, KERLISON WILLIAMS LIMA DA SILVA foi condenado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP, conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018
, sendo-lhe cominada a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 106 (cento e seis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito

Em suas razões recursais, pugnou inicialmente o apelante
absolvição por insuficiência de provas
, sob
alegação de nulidade
dos procedimentos de
reconhecimento do réu
na fase investigativa, em razão de
inobservância do rito do art. 226 do CPP
, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

De fato, deve-se sopesar que consta nos autos, às fls. 153 dos autos digitalizados, o
auto de reconhecimento de pessoa
, lavrado ainda durante a fase investigativa, no qual
a vítima reconheceu presencialmente sem hesitar o ora apelante como uma das pessoas que subtraiu sua motocicleta
. No referido termo de reconhecimento não há registro de que tenha sido observado o rito do art.226 do CPP para o reconhecimento de pessoa.

Corroborando tal auto de reconhecimento, tem-se que, durante a audiência de instrução e julgamento, os policiais responsáveis pela prisão do réu aduziram terem presenciado a vítima reconhecer pessoalmente o acusado como um dos autores do delito, apresentando sempre versão coesa e harmônica ao narrado na exordial acusatória.

Outrossim, acerca do reconhecimento de pessoa, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a inobservância do rito do art. 226 CPP é mera irregularidade, incapaz de por si só ensejar a nulidade da condenação, desde que a certeza quanto à autoria delitiva esteja amparada em outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo

inadmissível apenas a condenação fundada unicamente no reconhecimento produzido na fase investigativa.

Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE.
1. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova
" (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1623978 MG 2019/0356129-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1
. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, a única prova de autoria utilizada para a condenação do agente foi o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial, que nem sequer foi repetido sob o crivo do contraditório, porquanto depreende-se que a vítima tão somente declarou que havia realizado o referido reconhecimento na fase administrativa. 3. Tem-se, portanto, édito condenatório lastreado em prova colhida em solo policial, repetível, porém não repetida, além de não corroborada por outros elementos obtidos na esfera judicial, procedimento que não atende aos ditames do devido processo legal. 4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "depreende-se que o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não fora observado no presente caso, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, ensejando a nulidade da prova, e não servindo de fundamento para condenação, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva". 5. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no HC: 637951 SC 2020/0349993-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1
. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. 3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 669563 SP 2021/0161999-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)

(
grifos nossos
)

Portanto, uma vez que no caso em comento, a autoria delitiva exsurge de provas tais como a apreensão do bem subtraído em poder do pai do comparsa do acuado, bem como do reconhecimento do réu pela vítima durante a fase investigativa, além do depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu logo após o delito, tem-se que a condenação se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente do auto de reconhecimento de pessoa, sendo totalmente inviável o deferimento do pleito absolutório sob tal linha argumentativa.

Alternativamente, pugnou o apelante pelo decote da majorante do uso de arma de fogo, em razão da não apreensão do artefato, o que não merece deferimento, sendo entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a não apreensão do artefato não implica necessariamente na inaplicabilidade da antedita majorante, quando o uso da arma de fogo puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que tem-se que o uso da arma de fogo foi referido pela vítima em seu depoimento na fase investigativa.

Nesse sentido:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
EMPREGO DE ARMA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE.
AGRAVO IMPROVIDO. 1
As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram entendimento no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.
2. Agravo regimental improvido

(STJ - AgRg no AREsp: 1577607 DF 2019/0268083-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

No mesmo sentido é a inteligência da Súmula nº 14 deste TJEPA, que dispõe que “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Portanto, constata-se que na hipótese se revela
irretocável a aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo
, não merecendo deferimento tal pleito recursal.

Pugnou ainda o apelante o
decote da majorante do concurso de agentes
, o que
não merece prosperar
, sendo que a participação do comparsa ARISON se encontra suficientemente caracterizada, ainda que o mesmo tenha se evadido para local incerto, tanto pelo depoimento da vítima, indicando desde o início da investigação sua participação no delito, como pelas circunstâncias em que o bem subtraído foi recuperado pelo genitor de ARISON, o qual recebera a notícia que seu filha havia se evadido para a zona rural com a referida motocicleta, que foi efetivamente recuperada em um imóvel de propriedade do genitor do comparsa.

Por fim, revisando-se a dosimetria da sanção, em razão da devolução ampla da matéria no apelo, mormente tratando-se de questão de ordem pública, tem-se que a pena corporal foi arbitrada na fração legal mínima de 04 (quatro) anos de reclusão e majorada na fração legal mínima de 1/3 (um terço), não merecendo maiores considerações, em razão da impossibilidade de qualquer reforma em prejuízo ao réu em recurso exclusivo da Defesa, devendo ser mantida a pena corporal fina fixada em 05 (cinco) e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se também o regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção, por mostrar-se o adequado ao
quantum
da sanção, à luz do art. 33, §2º, b, do CP.

Contudo, necessário, de ofício, proceder a adequação da pena de multa, uma vez que arbitrada de forma irrazoável e desproporcional à pena corporal, razão pela qual estabeleço a pena pecuniária base em 10 (dez) dias-multa, incidindo sobre estes a fração de majoração de 1/3 (um terço),
redimensionando-se

a pena pecuniária final para 13 (treze) dias-multa
, mantendo-se o valor do dia-multa fixado em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22/02/2022